Tribunal: TJBA
Processo: 8062436-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062436-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CELESTE DE ARAUJO SILVA registrado(a) civilmente como CELESTE DE ARAUJO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ BANDEIRA DE MATTOS CARDOSO

AGRAVADO: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de origem, ao determinar o arquivamento definitivo dos autos, possui natureza de sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

2. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro, sendo correta a não admissão do recurso manejado de forma inadequada.

3.Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a jurisprudência pacífica admite decisão monocrática em hipóteses de inadmissibilidade manifesta de recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8062436-04.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CELESTE DE ARAUJO SILVA e outros (2) e como agravados PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)